Tribunal: TJPA
Processo: 0804966-24.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804966-24.2020.8.14.0028

RECORRENTE: GUSTAVO DE SOUZA PRESTES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO –

ARTIGO 121, §2°, IV, c/c ARTIGO 14, II, DO CP – RECORRENTE PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA, PELA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – Improcedência.

A materialidade e indícios de autoria demostrados pelo Auto de reconhecimento por fotografia, Laudo de Perícia de Lesão Corporal da vítima (nº 2020.03.000170-TRA) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual, conforme consta na decisão de pronúncia. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, por se tratar apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 157, §2°, IV, DO CP – Insubsistência.
Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Gustavo de Sousa Prestes, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia que, no dia 09/02/2020, aproximadamente às 05h00, Gabriel Gomes da Silva e Gustavo de Souza Prestes teriam agido com manifesto intento homicida e tentado matar a vítima Ana Vitória Guimarães, mediante golpes de arma branca.

Foi determinado o desmembramento do processo em relação a Gabriel Gomes da Silva.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Gustavo de Souza Prestes, ante a prática do crime de tentativa de homicídio, tipificada no artigo 121, §2°, IV,

c/c artigo 14, II, ambos do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria em relação ao delito de tentativa de homicídio.

Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, §2°, IV, do CP, pela falta de provas da sua existência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria em relação ao delito de tentativa de homicídio.

A materialidade e indícios de autoria demostrados pelo Auto de reconhecimento por fotografia, Laudo de Perícia de Lesão Corporal da vítima Ana Vitória Guimarães Rocha (nº 2020.03.000170-TRA) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual, conforme consta na decisão de pronúncia.

A testemunha Marcio Brasil Maio, Delegado de Polícia Civil, declarou que a vítima relatou que caminhava em via pública na companhia de Wellington, por volta das 05h, quando fora abordada pelo recorrente, que a arrastou para um local mais escuro e distante, onde estava Gabriel, que passou a golpeá-la com uma faca; que a vítima narrou ainda, que em outra ocasião anterior, o recorrente lhe desferiu dois tiros, e, por acreditar que Gabriel era amigo daquele, praticou o ato das facadas; que o recorrente se evadiu do local após o fato, se apresentando à polícia após um ano; que certo dia a vítima o ligou relatando que teria visto o recorrente nas redondezas de sua casa, quando se deslocou até lá para tentar localizá-lo, contudo, sem sucesso; que nesse mesmo dia, por volta das 20h, a vítima fora assassinada com três disparos de arma de fogo na cabeça; que a vítima informou que Wellington fugiu da cidade após receber ameaças do recorrente e de Gabriel; que há um vídeo da vítima imputando a autoria delitiva a recorrente e Gabriel, gravado pelos Investigadores de Polícia.

Corroborando, a testemunha Luiz Carlos Zamith Guimarães, Investigador de Polícia Civil, afirmou que tomou conhecimento do fato após ter sido repassada ordem de missão para diligenciar em busca dos acusados; que foram até o hospital falar com a vítima, que afirmou categoricamente que o recorrente e Gabriel seriam autores da tentativa de homicídio, e que havia uma rixa entre eles; que apurou que os suspeitos eram pertencentes à facção criminosa; que posteriormente o recorrente se apresentou na Delegacia, negando envolvimento no crime; que tomou conhecimento que após a tentativa apurada, a vítima veio a ser assassinada; que a vítima relatou que uma pessoa que a acompanhava presenciou as agressões, mas que por ter sido ameaçada pelo recorrente e Gabriel, esta empreendeu fuga da cidade; que teve conhecimento que houve tentativa de homicídio contra a vítima em data anterior, e que o autor seria um dos envolvidos; que juntamente com outra Investigadora de Polícia, compareceu na residência da vítima em face desta estar impossibilitada de comparecer à Delegacia, e fizeram um vídeo onde aquela aponta o recorrente e Gabriel como autores do crime.

Por sua vez, a informante Iraciliana Oliveira Guimarães, mãe da vítima, asseverou que conhecia o recorrente e Gabriel por residirem no mesmo bairro, e que eram amigos da vítima, conforme ela relatou; que em julho de 2019, o recorrente desferiu um tiro na vítima após uma discussão, e a partir de então surgiu a rixa; que no dia do fato, Wellington a procurou relatando que a vítima tinha sido esfaqueada por Gabriel, e que o recorrente fora quem a segurou na ocasião; que a vítima fora atingida na barriga, peito, braço e costa, permanecendo hospitalizada por três dias; que em função das lesões que sofreu, a vítima estava impossibilitada de comparecer na Delegacia, e por tal motivo os Investigadores foram até sua casa e gravaram um vídeo dela imputando a prática delitiva ao recorrente e Gabriel; que posteriormente a vítima fora assassinada com um tiro na cabeça.

Durante interrogatório judicial o recorrente nega participação no evento criminoso aduzindo que presenciou quando Gabriel desferia golpes de faca na vítima e que apenas interveio para que ele cessasse as agressões.

Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, por se tratar apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2020.01275417-69, 212.973, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais,
in casu,
restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, §2°, IV, do CP, pela falta de provas da sua existência, entretanto, esta relatora entende, que tanto o reconhecimento de qualificadoras, quanto a sua exclusão, é de competência do conselho de sentença, no tribunal do júri, conforme manifesta-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.01344857-09, 188.174, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-10)

Assim, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 29/06/2022